Tribunal: TJSP
Processo: 1048707-15.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo Interno. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a oposição de embargos. Pretensão à rediscussão de questões já decididas. Propósito meramente infringente. Descabimento. EMBARGOS REJEITADOS.